Tribunal: TJMT
Processo: 1000653-36.2019.8.11.0034
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000653-36.2019.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Telefonia]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDA DANIELE FARIAS VIEIRA - CPF: 051.008.811-27 (APELANTE), MARISE SOARES GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 241.002.421-15 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA MEDIANTE FRAUDE – DÉBITO GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
PELO DANO EXTRAPATRIMONIAL FIXADO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, a má prestação no serviço, consubstanciado na contratação de serviço de TV por assinatura em nome do consumidor, sem que este tenha participado do ato, isto é, procedido mediante fraude, impõe o dever se indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Na espécie, tratando-se de condenação por dano moral decorrente de relação extracontratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir do evento danoso e correção monetária a contar do arbitramento, nos termos das súmulas 54 e 362, respectivamente, ambas do STJ.

Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. Inteligência do parágrafo único, do art. 86, do CPC.

Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano moral, o percentual fixado a título de honorários advocatícios deve se dar com base no valor da condenação, de acordo com o art. 85, §2o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
o
1000653-36.2019.8.11.0041 – Dom Aquino

Apelante
: Fernanda Daniele Farias Vieira

Apelada
: Claro S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Fernanda Daniele Farias Vieira em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Aquino, que nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos materiais e moral que move contra a Claro S.A., julgou parcialmente procedente o feito, declarando a inexistência da relação jurídica entre os litigantes quanto a contratação da NET TV, bem como de todos os débitos dela originados, contudo, deixou de condenar a empresa ré pelos danos materiais e moral, condenando-os ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

Inconformada, a apelante defende a existência de ato ilícito apto a ensejar a indenização, pois, foi cobrada de forma indevida por débito gerado mediante fraude, após ter sido contratado um plano de Tv por assinatura em seu seu nome. Sustenta, que a prova da falha na prestação do serviço da apelada caracteriza o dano moral, impondo o dever de indenizar. Requer a reforma da r. sentença, para que a empresa apelada seja condenada ao pagamento de indenização por dano moral, com incidência de juros e correção monetária a partir do evento danoso, invertendo-se o ônus sucumbencial, fixando-se a verba honorária sucumbencial em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 76418027), pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 24 de março de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
o
1000653-36.2019.8.11.0041 – Dom Aquino

Apelante
: Fernanda Daniele Farias Vieira

Apelada
: Claro S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Fernanda Daniele Farias Vieira moveu ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos materiais e moral contra a Claro S.A., aduzindo que, apesar de não possuir qualquer relação jurídica com a empresa ré, ao realizar cadastro online para aquisição de pacote de internet e Celular verificou a existência de um cadastro titulado de NET TV, sob o n. 719/002500315, realizado em seu CPF, datado de 03.08.2019, junto a referida empresa, contudo, jamais realizou a contratação do serviço mencionado, tendo recebido diversas faturas com cobranças indevidas, motivando o manejo da demanda.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o feito, declarando a inexistência da relação jurídica entre os litigantes quanto a contratação da NET TV, bem como de todos os débitos dela originados, contudo, deixou de condenar a empresa ré pelos danos materiais e moral, condenando-os ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte (id. 76418014).

Irresignada, a apelante defende a existência de ato ilícito apto a ensejar a indenização por dano moral, pois, foi cobrada de forma indevida, por débito gerado mediante fraude, após ter sido contratado um plano de Tv por assinatura em seu seu nome.

Sustenta, que a prova da falha na prestação do serviço da apelada, caracteriza o dano moral, impondo o dever de indenizar.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a empresa apelada seja condenada ao pagamento de indenização por dano moral, com incidência de juros e correção monetária a partir do evento danoso, invertendo-se o ônus sucumbencial, fixando-se a verba honorária sucumbencial em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar ser incontroverso na hipótese em tela que a empresa apelada não comprovou a licitude da contratação do serviço de TV por assinatura pela apelante, tendo essa, por outro lado, apresentado prova da referida contratação, mediante fraude, diga-se de passagem, com a realização de diversas cobranças indevidas (id. 76417993 – pág. 11/25).

Digo isso, porque foi reconhecido pelo MM. Juiz ao proferir a r. sentença que
“a autora juntou o comprovante das cobranças indevidas em seu nome, porém com endereço diverso de sua residência, registrou boletim de ocorrência entre outros documentos juntados nos autos provam os fatos constitutivos do seu direito, artigo 373, inciso I do NCPC, de que não contratou os serviços com a requerida, e diante disso, solicitou seu cancelamento, por não lograr êxito, ingressou a presente ação. Logo, imperioso reconhecer que as cobranças se deram de forma indevida, vez que a empresa não comprovou haver contratação lícita pela requerente e deixou de provar que ela tenha utilizado tais serviços”
(id. 76418014), não tendo a empresa ré, ora apelada, apresentado qualquer inconformismo neste particular.

Visto isso, é cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

In casu
, resta evidente, repiso, pelo conjunto probatório produzido nos autos, que a autora, apesar de não possuir qualquer relação jurídica com a empresa ré, ao realizar cadastro online para aquisição de pacote de internet e Celular verificou a existência de um cadastro titulado de NET TV, sob o n. 719/002500315, realizado em seu CPF, datado de 03.08.2019, gerando débito originado mediante fraude.

Dessa forma, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da empresa apelada e o dano sofrido pela apelante.

Assim, com relação à exigibilidade da culpa, dispõe o art. 14, do CDC,
verbis
:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes e inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Neste diapasão, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando à configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

A teor do entendimento jurisprudencial emanado deste Tribunal, destaca-se o dever de indenizar decorrente da negligência da prestadora de serviços,
verbis
:

“
RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
TERCEIRO
QUE CONTRATA
SERVIÇO
DA OPERADORA EM NOME DE OUTREM - RESPONSABILIDADE DA EMPRESA QUE DEVERIA TER SE UTILIZADO DO DEVER DE CAUTELA - INSCRIÇÃO NO ROL DE INADIMPLENTES - DANO MORAL CONFIGURADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - VERBA INDENIZATÓRIA MANTIDA - RECURSOS NÃO PROVIDOS. O débito da conta
telefônica
que motivou a negativação do nome do Apelado, de fato, decorreu de débito contraído por terceira pessoa, que se utilizou de seus documentos para a instalação da linha.
Não há, porém, como atribuir ao indigitado fraudador à culpa exclusiva dos danos sofridos pelo Apelado, já que aquele só logrou êxito na fraude perpetrada, em razão da falta de cuidado e precaução da Apelante no momento da contratação do
serviço
.
Em atendimento ao duplo caráter (compensatório e punitivo) do valor da indenização por dano moral, e não se esquecendo que essa não pode significar enriquecimento indevido ao ofendido, tenho que o valor arbitrado, R$12.000,00 (doze mil reais), se afigura justo e consentâneo com a própria Jurisprudência pátria, não merecendo nenhum reparo.”
(
RAC n. 67758/2007, 2a Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 30.07.2008 – negritei)

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO OBTIDO MEDIANTE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO NEGATIVADOR– NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR FIXADO – HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado na contratação de financiamento em nome do consumidor, sem que este tenha participado do ato, isto é, procedido mediante fraude, aliada a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, impõe o dever se indenizar
. [...]” (RAC n. 76.603/2016, 5a Câm. Cív., j. 14.09.16 – negritei)

Nessa trilha, frente às provas carreadas aos autos, não resta dúvida quanto à ocorrência dos fatos relatados na peça exordial, sendo imperiosa a condenação da apelada pelo dano extrapatrimonial.

Destarte, na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que, reafirmo, os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o dano causado à recorrente, pois, foi verificada a inexistência da relação jurídica e, via de consequência do débito cobrado, ante a contratação do serviço de TV por assinatura mediante fraude.

Desse modo, resta evidente que a d. magistrada não agiu com o costumeiro acerto neste particular, pois, estando conexos a conduta ilícita praticada pela apelada e o dano moral sofrido pela apelante, o pagamento de indenização a título de dano moral é medida que se impõe, devendo a r. sentença ser reformada nesta parcela.

Assim sendo, no que se refere ao
quantum
a ser fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Logo, considerando o grau de responsabilidade da apelada frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela consumidora/apelante condeno a empresa ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, valor esse que cumprirá a finalidade de inibir a ré na repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda em relação a ofendida, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor fixado traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da apelada, lembrando que o ato punido, que configurou o dano moral, foi a falha na prestação do serviço que deu azo a contratação, mediante fraude, de TV por assinatura com a utilização do CPF da apelante por terceiro, gerando débito indevido em seu nome.

No que se refere a incidência de juros de mora e correção monetária, ao contrário do que pretende a recorrente, o certo é que tratando-se de condenação por dano moral decorrente de relação extracontratual, estes devem se dar a partir do evento danoso e correção monetária a contar do arbitramento, respectivamente, nos termos das súmulas 54 e 362, ambas do STJ.

Quanto ao ônus sucumbencial, havendo reforma parcial da r. sentença para condenar a empresa ré ao pagamento de indenização por dano moral, resta evidente que a autora decaiu de parte mínima dos pedidos, devendo a apelada, arcar com a integralidade dos honorários advocatícios e despesas processuais, nos termos do que preceitua o parágrafo único, do art. 86, do CPC.

No tocante aos honorários advocatícios, havendo condenação ao pagamento de indenização por dano moral, a sua fixação deve se dar com base no art. 85, §2o, do CPC, de modo que a r. sentença também merece reforma neste particular.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece ser parcialmente reformado, para condenar a empresa ré, ora apeada, ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que será corrigido pelo INPC a contar do arbitramento, na forma da súmula 362 do STJ, e juros moratórios de 1% ao mês, a partir do evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ, ante a responsabilidade extracontratual, devendo ainda, suportar a integralidade das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 20% sobre o valor total da condenação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 24 de março de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021